Tribunal: TJPA
Processo: 0802684-81.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802684-81.2017.8.14.0201

APELANTE: EMERSON CAMPOS CIRINO, JHOSILDA LEITE COSTA

APELADO: THAYSSA ELEONORA DE FARIAS, LUNAMAR GORETH DE FARIAS, THAYLENA CRISTINA DE FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802684-81.2017.8.14.0201

APELANTES: EMERSON CAMPOS CIRINO e JHOSILDA LEITE COSTA APELADOS: ESPÓLIO DE ABÍLIO XAVIER DE FARIAS (Representado por THAYSSA ELEONORA DE FARIAS e outros)

RELATOR: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. PROVA TESTEMUNHAL ISOLADA. INEXISTÊNCIA DE ABATIMENTO DE DÍVIDA. MORA CONFIGURADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO do recurso.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com cobrança, para condenar os réus ao pagamento de R$ 17.809,33 em favor do espólio autor, rejeitando os pedidos de rescisão contratual, reintegração de posse e indenização por lucros cessantes, com condenação exclusiva dos réus aos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) validade da prova testemunhal para comprovar o pagamento de parcelas não reconhecidas; (ii) possibilidade de abatimento de valor pago a título de dívida de energia elétrica preexistente; (iii) configuração da mora sem prévia notificação; (iv) redistribuição dos ônus sucumbenciais diante do êxito parcial das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Prova testemunhal isolada, desacompanhada de qualquer documento material, é insuficiente para comprovar pagamento de parcelas, nos termos dos arts. 320 do CC e 373, II, do CPC.

4. Ausência de prova inequívoca do pagamento da dívida de energia elétrica e da responsabilidade do falecido autor pela obrigação.

5. Mora caracterizada com o simples inadimplemento de obrigação líquida e com termo certo, nos moldes do art. 397 do CC, sendo desnecessária notificação prévia.

6. Reconhecimento da sucumbência recíproca, uma vez que os autores lograram êxito apenas no pedido de cobrança, sendo vencidos nos pedidos de maior valor econômico. Rateio das custas e fixação de honorários recíprocos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para reconhecer a sucumbência recíproca, determinar o rateio das custas processuais e fixar honorários de sucumbência recíprocos, mantida a condenação no valor de R$ 17.809,33.

Tese de julgamento:
1. A prova testemunhal isolada, desacompanhada de qualquer indício documental, é insuficiente para comprovação de pagamento.

2. A mora por inadimplemento de obrigação líquida e com termo certo ocorre de pleno direito, independentemente de notificação.

3. Havendo êxito e insucesso parcial de ambas as partes, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EMERSON CAMPOS CIRINO e JHOSILDA LEITE COSTA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci/PA, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança ajuizada por ABÍLIO XAVIER DE FARIAS (sucedido por seu espólio), julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, com o seguinte dispositivo:

“(...)
Ante ao exposto, julgo parcialmente procedente o pedido do autor ABÍLIO XAVIER DE FARIAS e assim condeno os requeridos a pagarem às herdeiras do autor o valor de R$ 17.809,33 (dezessete mil oitocentos e nove reais e trinta e três centavos), devidamente corrigidos pelo INPC mais juros de mora de 1% ao mês desde o início do inadimplemento (dezembro/2014).

Autorizo liminarmente que o valor depositado em Juízo pelos requeridos seja levantado pelas herdeiras do autor, mediante alvará.

Julgo improcedentes os demais pedidos.

Extingo o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Custas na forma da lei, dispensadas em razão da gratuidade processual.

Condeno os requeridos a pagarem honorários advocatícios para a advogada do autor, no importe de 20% sobre o valor da condenação. Suspendo a exigibilidade pelo prazo de cinco anos em razão da gratuidade processual. (...)”

Em suas razões recursais, (Id. 22906548) os apelantes sustentam, em síntese: erro de julgamento

na desconsideração da prova testemunhal que atestou o pagamento de 17 parcelas de R$ 600,00, totalizando R$ 10.200,00; a necessidade de se abater do saldo devedor o valor de R$ 9.409,37, referente a uma dívida de energia elétrica anterior à compra, que foi por eles assumida; a inexistência de mora, pois a ação foi ajuizada antes do termo final do contrato e sem prévia notificação; a necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais, ante a sucumbência parcial dos autores.

Pugnam pela reforma integral da sentença para julgar a ação improcedente.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (Id. 22906553), pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 06 de fevereiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de Admissibilidade

O recurso é cabível, tempestivo e, sendo os Apelantes beneficiários da justiça gratuita, dispensado do preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

2.

Razões recursais:

A controvérsia cinge-se a quatro pontos principais: a validade da prova testemunhal para comprovação de pagamento; o direito ao abatimento de dívida de energia elétrica; a configuração da mora; e a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Analiso-os separadamente.

2.1.

Da Prova do Pagamento das Parcelas:

O ponto principal do recurso reside na valoração da prova produzida para demonstrar o adimplemento parcial do contrato.

O juízo a quo considerou pago apenas o valor incontroverso de R$ 8.800,00, desconsiderando as demais 14 parcelas que os apelantes afirmam ter quitado, sob o fundamento de que não foram apresentados os respectivos recibos.

Com a devida vênia ao esforço argumentativo dos recorrentes, a sentença, neste ponto, não merece reparos.

A prova do pagamento é um ônus que incumbe ao devedor, conforme a regra expressa do art. 373, II, do Código de Processo Civil. A forma ordinária de comprovação da quitação é o recibo, que deve conter os dados essenciais da obrigação, conforme dispõe o art. 320 do Código Civil.

É verdade que, em se tratando de contrato verbal, o formalismo é naturalmente mitigado. Contudo, a ausência de um instrumento contratual escrito exige, em contrapartida, que a prova dos fatos subsequentes, em especial o pagamento, seja robusta e convincente. A informalidade do pacto não concede uma permissão para a completa ausência de provas materiais de seu cumprimento.

No caso dos autos, os apelantes pretendem provar a quitação de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais) com base, única e exclusivamente, no depoimento de uma testemunha. Não há nos autos um único extrato bancário, comprovante de transferência, recibo simples, troca de mensagens ou qualquer outro indício documental que corrobore a versão apresentada.

Assim, nesta situação, a prova testemunhal, por si só, é insuficiente para comprovar o pagamento, devendo vir acompanhada de um mínimo de prova material.

Portanto, agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao considerar a prova testemunhal isolada como insuficiente para demonstrar o adimplemento alegado, mantendo a condenação baseada nos valores incontroversos.

2.2. Do Abatimento da Dívida de Energia Elétrica

Os apelantes buscam, ainda, o abatimento do valor de R$ 9.409,37, que alegam ter pago para quitar uma dívida de energia elétrica preexistente no imóvel.

Neste ponto, a sentença deve ser mantida.

O ônus da prova do pagamento que extingue a obrigação é do devedor (art. 373, II, do CPC). Os apelantes trouxeram aos autos um termo de confissão de dívida, mas não o comprovante de seu efetivo pagamento. Mais importante, não lograram êxito em demonstrar, de forma inequívoca, que todo o período da dívida confessada era de responsabilidade do vendedor.

Sem a prova cabal do desembolso e da titularidade da dívida, não há como imputar tal valor ao falecido autor e determinar o seu abatimento.

2.3. Da Mora e da Ausência de Notificação

A alegação de inexistência de mora não prospera.

O contrato previa pagamentos em parcelas mensais. Tratando-se de obrigação positiva e líquida com termo certo, a mora se constitui de pleno direito com o vencimento de cada parcela não paga, nos termos do art. 397 do Código Civil, sendo desnecessária a notificação prévia para a cobrança dos valores.

A notificação seria indispensável para a rescisão contratual, pedido este que foi corretamente julgado improcedente na origem.

2.4. Da Redistribuição dos Ônus Sucumbenciais

Por fim, no que tange à distribuição dos ônus de sucumbência, assiste parcial razão aos apelantes.

A petição inicial, como se sabe, continha pedidos de natureza diversa e cumulativa: a cobrança do saldo devedor, a rescisão do contrato, a consequente reintegração na posse do imóvel e uma indenização por lucros cessantes.

A sentença de primeiro grau, ao julgar o mérito, acolheu unicamente o pedido de cobrança, rejeitando todos os demais. É inegável que os pedidos de rescisão contratual e reintegração de posse representam o principal objetivo em ações desta natureza, possuindo elevado valor econômico (correspondente ao valor do próprio bem), assim como o pleito de lucros cessantes.

Ao serem vencidos nestes pontos, os autores/apelados decaíram de parte substancial de sua pretensão. A situação, portanto, amolda-se perfeitamente à hipótese de sucumbência recíproca, disciplinada pelo art. 86 do Código de Processo Civil, que preceitua:

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Nesse cenário, a condenação exclusiva dos réus/apelantes ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios mostra-se desproporcional e contrária à legislação processual. A vitória dos réus em obstar a perda do imóvel e a condenação em aluguéis indenizatórios é juridicamente relevante e deve ser refletida na distribuição dos ônus.

Dessa forma, a sentença merece reforma neste capítulo, para que os ônus sucumbenciais sejam redistribuídos de forma a refletir o êxito e a derrota de cada uma das partes.

Considerando que os autores foram vitoriosos no pleito condenatório (R$ 17.809,33), mas derrotados nos pleitos de rescisão/reintegração (valor do contrato de R$ 35.000,00) e lucros cessantes (R$ 11.550,00, conforme se extrai do valor atribuído à causa), entendo razoável e proporcional que as despesas processuais sejam rateadas igualmente entre as partes, e que cada uma arque com os honorários do patrono da parte adversa, na medida de sua derrota.

3.DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E, NO MÉRITO, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para reformar a sentença no capítulo referente aos ônus de sucumbência, para:

1. RECONHECER a sucumbência recíproca entre as partes;

2. DETERMINAR que as custas e despesas processuais sejam rateadas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante;

3. CONDENAR os autores/apelados ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos réus/apelantes, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, correspondente à soma dos pedidos de rescisão contratual e lucros cessantes (R$ 46.550,00);

4. MANTER a condenação dos réus/apelantes ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos autores/apelados, porém fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (R$ 17.809,33).

Fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação a ambas as partes, por serem beneficiárias da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Mantenho os demais termos da sentença, inclusive quanto ao valor da condenação.

É o voto

Belém/PA,

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/03/2026